Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745988-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS NUNES PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E S P A C H O Em consulta ao processo originário, verifica-se que, em 14/11/2024, a parte autora, ora agravante, apresentou a emenda à inicial, de ID: Num. 217744619, retificando a petição inicial que estava fundamentada no veículo Prisma sed. LT. 1.4, placa PBN857, e não no veículo GOL 1.0L MC4, placa: RED4C27, Renavam no 01226215502. Dessa forma, a parte autora apresentou as informações corretas sobre o veículo objeto do contrato que se pretende ver exibido, conforme foi estabelecido pelo Juízo de primeiro grau, sendo que o pedido da peça inicial está aguardando o seu recebimento por aquele Juízo. Posto isto, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre uma possível desistência do presente recurso, diante da retificação do equívoco apontado pelo Juízo de primeiro grau. No prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador